Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706525-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO VILLA-CHAN FILHO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro no 0708222-67.2025.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão inicial proferida por esta Relatora (ID 69264300), foi deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado denominado SMPW, Quadra 05, Conjunto 12, Lote 09, Park Way, Brasília – DF. Opostos embargos de declaração pela agravada, esses foram rejeitados conforme decisão de ID 69895728. Em seguida, a agravada interpôs agravo interno no ID 70386406, com pedido de reconsideração. A decisão liminar foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 70533758). A agravada opôs novos embargos de declaração no ID 70685141 e os autos vieram conclusos. Decido. Alega que a decisão é ultra petita, uma vez que o pedido de efeito suspensivo foi deferido em relação à integralidade do imóvel, enquanto deveria ser somente quanto à metade do imóvel. Conforme já esclarecido nas decisões anteriores, inexiste erro, omissão ou contradição na decisão embargada. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A omissão e a contradição passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Na hipótese em tela, em que pese o teor das razões recursais, observa-se que a decisão proferida por esta Relatora foi clara ao apresentar os fundamentos pelos quais deferiu o pedido de efeito suspensivo. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do embargante com a decisão proferida, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. De qualquer sorte, esclareço que a matéria será analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora